Tribunal: TJDFT
Processo: 0717241-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES REALIZADO POR TERCEIRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que homologou acordo realizado entre ela e a ré CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO e julgou improcedentes os pedidos em face da ré FORTE ATACADISTA.
3. Pretende a autora/recorrente a reforma da sentença a fim de que seja a ré/recorrida FORTE ATACADISTA condenada, a título de dano moral, por suposta cobrança de débito inexistente, via ligações telefônicas, e por negativação indevida em cadastro de inadimplentes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Na espécie, não restou demonstrada a realização das excessivas ligações telefônicas, por parte da ré/recorrida FORTE ATACADISTA, para a cobrança de dívida inexistente, sendo demonstrado, ao invés, que tais comunicações eram feitas pela ré/recorrida CRED SYSTEM. Ainda que as razões recursais, no ponto, estivessem comprovadas, a jurisprudência desta Turma é uníssona quanto ao descabimento de dano moral, em razão de excessivas ligações telefônicas, para cobrança de dívidas ou oferecimento de produtos e serviços, considerando a impropriedade de tais condutas de malferir os direitos de personalidade, sobretudo diante da existência de meios para se evitar o seu recebimento, como, por exemplo, bloqueio de números telefônicos. Nesse toar: acórdão 1332963, 07091049620208070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/04/2021, dje: 27/04/2021; acórdão 1315489, 07113800320208070003, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Primeira Turma Recursal, julgado em 29/01/2021, dje: 09/03/2021; acórdão 1152114, 07345901520188070016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/02/2019, dje: 14/03/2019.
6. Da mesma forma, não se comprovou a indevida inscrição do nome da autora/recorrente em órgãos de proteção ao crédito por parte da ré/recorrida FORTE ATACADISTA, sendo claro o documento de ID 25880285 no sentido que a negativação se deveu à outra ré/recorrida. Ademais, nos termos do acordo de ID 25880813, a parte autora/recorrente foi indenizada em R$ 2.500,00, valor razoável e adequado às especificidades do caso.
7. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência, por meio dos documentos de ID 26068616, 26068617, 26068619 e 26068624.